Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-65.2023.8.11.0106
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000065-65.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOVANILDO LEONCIO DOS SANTOS - CPF: 850.117.892-68 (APELADO), MARCO AIRES BENTO - CPF: 689.325.101-72 (ASSISTENTE), SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.524.251-10 (ASSISTENTE), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANILDO LEONCIO DOS SANTOS - CPF: 850.117.892-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INAPLICÁVEL.
AUTONOMIA DOS TIPOS PENAIS.
SÚMULA 664 DO STJ.
CONDENAÇÃO EM CON
CURSO FORMAL.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
PROVI
D
O
.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante
(
art
.
306 c/c art
.
298,
inc.
III do CTB
)
.

O Ministério Público requer o afastamento do princípio da consunção para viabilizar a condenação cumulativa também pelo crime de direção sem habilitação. A defesa susten
ta
a tese absolutória por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação por embriaguez ao volante e
,
(
ii
) saber se o crime de dirigir veículo sem habilitação deve ser absorvido, ou se configura tipo penal autônomo a ensejar condenação cumulativa, afastando-se a consunção.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante
estão
retratadas

no termo de constatação de embriaguez, o qual descreve que
o apelante trajava vestes desalinhadas e apresentava hálito alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento e falante, atitude deprimida e marcha
titubeante
e ebriosa, bem como na confissão extrajudicial do apelante e nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante (
STJ,
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.219.532/GO, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023
; TJMT,
N.U 1000390-89.2022.8.11.0004, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024).

4
. A
figura
-se
“
inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação
”
(
Súmula n. 664 do STJ
)
, na medida em que, “
conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção
” (TJMT, N.U 1001264-81.2023.8.11.0055, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 7/8/2024).

IV. Dispositivo

6
. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para afastar a consunção e condenar o réu cumulativamente pelos crimes dos
arts
. 306 e 309 do CTB, em concurso formal
(art. 70 do CP)
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000065-65.2023.8.11.0106

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOVANILDO LEONCIO DOS SANTOS

APELADO: JOVANILDO LEONCIO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento,
apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

Vara

Única

da Comarca de
Nov
o São Joaquim

que
,
n
os autos d
a
A
ção
P
enal

n.
10
0
0
065
-
6
5
.202
3
.8.11.0
106
,
condenou

JOVANILDO LEONCIO DOS SANTOS
por
embriaguez ao volante à pena de
6
meses
de
detenção
, em regime
aberto
,

substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
e ao pagamento de
1
0
dias-multa
, além da
suspen
der e
/
ou
proibi
r
de
s
e obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses
-

art
.
306 c/c art
.
298,
inc.
III do CTB
- (id.
273876944
).

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
sustenta que não haveria relação de causalidade entre
os tipos penais dos artigos 306 e 309 do CTB
, pois “
o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário ou fase de preparação ou execução do crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
”.

Requer o provimento para afastar a consunção e condenar o apelado “
pela prática da conduta capitulada no art. 306, caput e 309, caput, da Lei 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal
”.

Prequestiona
a “
matéria legal envolvida
” (id. 273876945).

Em contrarrazões,
a defesa
pugna pelo
des
provimento (id.
273876955)

A i. Defensoria Pública, em assistência ao apelante JOVANILDO LEONCIO DOS SANTOS, argumenta pela insuficiência de provas para a condenação
, r
equer
endo
o provimento para absolvê-lo (id. 273876954).

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo desprovimento (id. 273876957).

Nessa instância superior, a Procuradoria
Geral
de Justiça

exarou parecer

pelo
“
desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial
”
,
na lavra do Ilustre Procurador
de Justiça
Exmo

Sr

Dr
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(
id
.

275600886
)
.

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

As matérias veiculadas nos recursos defensivo [pleito absolutório] e ministerial [afastamento do princípio da consunção entre os tipos penais dos
arts
. 306 e 309 do CTB] recomendam avaliação conjunta, frente à necessidade de valoração fática-probatória.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 10/09/2021, por volta das 23h20min., na Rua Daniel Nunes Cruvinel, s/n., Jardim Boa Esperança, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado JOVANILDO LEÔNCIO DOS SANTOS, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme alto de constatação de embriaguez de id. 110175930.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, conduziu veículo automotor sem possuir habilitação.

De acordo com o apurado, no dia e horário dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica no bar do Sandro, nesta urbe, rumou, na direção do seu veículo Ford F250, placa AJN1L75, em direção a fazenda onde mora e trabalha.

Ao tentar sair da cidade, o denunciado envolveu-se num acidente de trânsito sem vítimas fatais.

Os policiais foram ao local e constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, tendo sido encontrada uma garrafa de cerveja dentro do veículo, além disso, ele apresentava dificuldade para falar e andar.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOVANILDO LEÔNCIO DOS SANTOS, pela prática da conduta capitulada no art. 306 e 309 da Lei 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.
” (id. 273876892)

A denúncia foi recebida (id.
273876893
)
e, c
itado, o réu
apresentou resposta à acusação (id.
273876925
).

Na instrução, foram ouvid
o
s
os Policiais Militares
Marcos Aires Bento e Samuel Ribeiro dos Santos
,

e
realizado o interrogatório
do réu
(id.
273876942
).

O juízo singular identificou a responsabilidade penal do
réu
nos termos da sentença
(id. 273876944).

Para melhor compreensão,
contextualiza
-se o quadro fático-probatório.

Na
s duas fases da persecução penal
, os Policiais Militares
Marcos Aires Bento e Samuel Ribeiro dos Santos
relataram que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e, no local, avistaram o apelante JOVANILDO, identificado como um dos envolvidos no acidente, em visível estado de embriaguez (id. 273876873, pág. 7/8 e 10/11
, id. 273876942 e id. 273876941
).

O apelante foi preso em flagrante
(id. 273876873, pág. 1).

À autoridade policial, o apelante respondeu que exerce a função de gerente da Fazenda Água Verde e admitiu que, no dia dos fatos, estava na posse do automóvel de propriedade de seu empregador (Ford F-250 -
Placa AJN1L75
), ingeriu bebida alcóolica, não possui permissão para dirigir (CNH) e quando “
estava na saída da cidade, para voltar para a fazenda, que foi fazer uma curva momento este que se envolveu em um acidente, quebrando o farol do outro veículo
” (id. 273876873
, pág. 17/20)
.

Em juízo,
o réu retratou
-se
e negou ter ingerido bebida alcoólica (id. 273876942 e id. 273876941).

Passo ao julgamento recursal.

A
materialidade
e autoria
do crime de embriaguez ao volante

est
ão

consubstanciada
s

no
termo de constatação de embriaguez
, o qual descreve que o apelante
trajava
vestes desalinhadas
e apresentava
hálito alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento e falante, atitude deprimida e marcha
titubeante
e ebriosa
(id. 273876873, pág. 41
), bem como na confissão extrajudicial do apelante e nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante.

Sobre a matéria, o c.
STJ entende que constatação de embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência é circunstância que, por si só, comprova a prática
criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 2.219.532/GO,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023
).

Outrossim
, este
e. Tribunal
confirma que “
o depoimento judicial de um dos policiais que atendeu a ocorrência e o termo de constatação de embriaguez, é apto a ensejar a condenação do apelante
” (
N.U 1000390-89.2022.8.11.0004,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 03/09/2024
).

Nesse quadro, a retratação e negativa do apelante, em juízo, de que não teria conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, isolada e dissociada das demais das provas, não confere verossimilhança a tese absolutória para infirmar a sua responsabilidade penal.

Logo,
a condenação deve ser preservada
.

Por sua vez, razão assiste à acusação.

Isso porque
se afigura “
inaplicável a consunção
entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação
”, nos termos da Súmula n. 664 do STJ
, na medida em que, “
conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção
” (TJMT,
N.U 1001264-81.2023.8.11.0055,
Relator: Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 7/8/2024
).

Noutra ótica, é certo “
que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
), o que, a meu sentir, gera efetivo perigo de dano ao conjugar a capacidade psicomotora alterada e ausência de habilitação.

Portanto,
imperativo o afastamento da
consunção
para condenar o apelado (réu)
por infringência ao art. 309 do CTB.

Consequentemente, p
asso à dosimetria.

No cálculo da pena referente ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB
– Pena:
detenção, de
6
meses a
3
anos, multa e suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
), o juízo singular
, na primeira fase,
considerou neutras as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)
.

Na segunda fase
, compensou a agravante do art. 298, inc. III, do CTB (
ter o condutor do veículo cometido a infração

sem possuir
c
arteira de
h
abilitação
) com a atenuante da confissão
.

Na terceira fase,
por não incidir causas de aumento e diminuição, fixou a pena definitiva no mínimo legal
, qual seja,
6 meses de detenção e 10 dias-multa, bem como proibiu o apelante de obter habilitação para dirigir pelo prazo mínimo de 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB (id. 273876944).

Com o provimento do recurso ministerial para afastar a consunção, afigura-se impositivo

o decote d
a circunstância agravante do art. 298, inc. III, do CTB
.

P
orém
,
a presença de circunstância atenuante (confissão) não permite reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), razão pela qual mantenho a pena em 6 meses de detenção e 10 dias-multa
, preservada a proibição de o apelante obter habilitação para dirigir pelo prazo mínimo de 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB.

No tocante ao
de
lito de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação (art. 309 do CTB - Pena:
detenção, de
6
meses a
1
ano, ou multa
), guiado pelos mesmos fundamentos [neutralidade das circunstâncias judiciais, vedação de reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal e ausência de causas de aumento ou diminuição], aplico a pena no mínimo legal, 6 meses de detenção.

Por fim,
o apelante, mediante uma só ação, praticou dois resultados (conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada sem permissão para dirigir), razão pela qual entendo razoável a
plic
ar
o concurso
formal
de crimes (art.
70
do CP),
de modo que exaspero uma das penas, por serem idênticas, na fração mínima de 1/6 para tornar definitiva a pena em 7 meses de detenção, conservada pena pecuniária de
10 dias-multa
e a pena acessória de
proibição de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB
.

A
nte o exposto
,
em
cons
o
nância
com
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
conhecida a
s
pretens
ões
de reexame

e
, no mérito
, (i
)

RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
e
(
ii
)
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
para afastar a consunção e condenar o apelado por embriaguez ao volante e direção sem habilitação (
art
s
.
306 e
309 do CTB
), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de
7 meses de detenção, conservada pena pecuniária de 10 dias-multa e a pena acessória de proibição de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025